Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723239-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO ANES CARVALHO contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 72798708). Em suas razões (ID 73079416), o embargante sustenta que houve omissão na decisão. Alega que: 1) não foram consideradas suas elevadas despesas com saúde e educação, as quais comprometem substancialmente sua renda; 2) embora possua imóvel de valor de mercado considerável, não é possível, apenas com base nesse critério, considerar que ele possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais; 3) o referido imóvel não possui liquidez e está sujeito a execuções fiscais; e 4) a ausência de enfrentamento desses pontos configura violação ao conceito constitucional de renda e constitui verdadeiro impedimento de acesso à justiça. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 73895940). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). Embora alegue a existência de omissões, o embargante pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a conclusão da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator